Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-20.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010311-20.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (JUIZO RECORRENTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS - CPF: 078.334.311-68 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (RECORRIDO), LUCINEIA DOS SANTOS RIBEIRO (RECORRIDO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS GUIM - CPF: 535.274.701-82 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - EXECUÇÃO IMEDIATA - RECURSO HIERÁRQUICO COM EFEITO SUSPENSIVO EXPRESSO EM LEI - SENTENÇA RATIFICADA.

É irregular a execução imediata de penalidade disciplinar quando em curso o prazo para interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1010311-20.2018.8.11.0002 (código 10741568), impetrado por RICARDO SANTOS GUIM contra ato

da EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE,
“a fim de ordenar à autoridade impetrada que suspenda o ato de demissão do impetrante, restabelecendo o servidor em suas normais funções, sem prejuízo de sua remuneração, até o esgotamento das vias administrativas recursais com o julgamento definitivo do Processo Administrativo n. 05/2018, ficando, assim, ratificada a liminar concedida, em todos os seus termos, acrescida da multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem judicial, assinalando que este deverá ser alegado em execução provisória da sentença, enquanto esta não transitar em julgado, nos termos do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil”
(id. 50620005 e id. 50620033).

Não houve recurso voluntário (id. 50620053).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, recomendou a confirmação da sentença sob reexame (id. 54453992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial relaciona a concessão da ordem em
mandamus
contra ato ilegal, consubstanciado na aplicação imediata da penalidade de demissão imposta em processo administrativo disciplinar, na pendência de prazo para recurso hierárquico com efeito suspensivo.

A natureza jurídica dos recursos administrativos é a de meio formal de impugnação de atos e comportamentos das autoridades administrativas, conforme expresso no art. 5º, LV, da Constituição Federal -
verbis: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

No caso, o impetrante, servidor efetivo do Município de Várzea Grande, foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar nº 05/2018, no qual, em decisão proferida no dia
15/10/2018
, foi-lhe aplicada penalidade de demissão (id. 50618967 - p. 2). Seguiu-se o Ato nº 367/2018, de 29/10/2018, publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, em
09/11/2018
(id. 50618967 - p. 4/5).

O impetrante questionou acerca dos efeitos imediatos da sanção, o que foi respondido afirmativamente (id. 50618967 - p. 9/11).

A Lei Municipal nº 1.164/91 (Estatuto dos Servidores
Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais de Várzea Grande-MT), prescreve o seguinte:

“Art. 114 – É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo”.

[...]

Art. 118 –
O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de
30 (trinta) dias
, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida
.”

Art. 119 –
O recurso terá efeito suspensivo
.

Parágrafo único – Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.”
(id. 50618983 - p. 4).

O efeito suspensivo, “ex vi legis”, impõe-se no processo administrativo disciplinar, por simetria processual, com o princípio da presunção de inocência do acusado, de maneira que, enquanto não houver decisão administrativa com trânsito em julgado, não haverá ensejo para execução da pena por transgressão disciplinar.

Consequentemente, “in casu”, a antecipação executória carece de legitimidade frente aos direitos e garantias fundamentais, notadamente porque não se entremostra nem se alegou qualquer adminículo tendente a justificar a medida, em linha de excepcionalidade.

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021